Tribunal: TJDFT
Processo: 0000733-16.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM CINCO ANOS A CONTAR DA DATA DE SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. A MERA CÓPIA DE TELAS DO SITAF, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA O PARCELAMENTO DO CRÉDITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que julgou extinta a execução em virtude da prescrição do crédito tributário.
2. O magistrado entendeu que havia decorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o protocolo da petição inicial da Fazenda Pública em juízo, por isso foi consumada a prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN.
3. É necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida. O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento do contribuinte, não interrompe a prescrição.
4. O simples espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não provam, por si sós, o parcelamento do débito tributário formulado em processo administrativo, a fim de interromper o prazo prescricional, tampouco sua homologação expressa ou tácita.
5. Apelação conhecida e não provida.